Tribunal: TJDFT
Processo: 0712275-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. INEXISTÊNCIA DE EXCEÇÃO LEGAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e Juizado Especial da Fazenda Pública, instaurado em ação de indenização por danos materiais e morais proposta contra o Distrito Federal e sua Secretaria de Estado, decorrente da suposta derrubada indevida de muro em lote localizado no Núcleo Rural Quintas do Vale Verde, Planaltina. O valor atribuído à causa corresponde a R$ 26.747,00.
2. Juízo suscitado declinou da competência em razão da ausência de complexidade e do valor da causa ser inferior a 60 salários mínimos. Juízo suscitante defende a existência de exceção legal, por entender tratar-se de imóvel público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ação indenizatória por danos decorrentes de suposta demolição irregular de muro deve ser processada e julgada pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando o valor da causa e a natureza do bem atingido (público ou privado).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de comprovação de que o imóvel objeto da ação seja bem público.
5. Comprovação de propriedade privada mediante registro imobiliário válido.
6. Afastada a exceção prevista no art. 2o, §1o, II, da Lei 12.153/2009.
7. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos, inexistindo causa de exclusão da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.
8. Prevalência da regra do art. 2o, §4o, da Lei 12.153/2009.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito negativo de competência conhecido e improvido.
"Tese de julgamento: 1. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ação de indenização por danos morais e materiais proposta contra o Distrito Federal, quando o valor da causa for inferior a 60 salários mínimos e não houver incidência das hipóteses de exclusão previstas no §1o do art. 2o da Lei 12.153/2009. 2. A mera alegação verbal de que o imóvel seria público, desacompanhada de comprovação idônea, não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública."

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.153/2009, art. 2o, caput, §1o, II, §4o; Lei 11.697/2008, art. 26, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1148253, Rel. Des. Sebastião Coelho, DJE 05/02/2019; TJDFT, Acórdão 1129821, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, DJE 18/11/2018.